Tribunal: TJDFT
Processo: 0747048-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM PROCESSO SINGULAR PELO STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO TAXA SELIC NÃO CUMULADA COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CAPITALIZAÇÃO INEXISTENTE DIANTE DA APLICAÇÃO DA SELIC NÃO CUMULATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A preliminar de não conhecimento não merece ser acolhida, haja vista que a alegação se confunde com o mérito, em que será examinada a possibilidade de suspensão do feito.
2. Inexiste motivo para suspender o cumprimento de sentença, a fim de que se aguarde o julgamento da Ação Rescisória no -723087-35.2024.8.07.0000, haja vista que a liminar naquela ação foi indeferida.
3. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113 em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC, com a exclusão dos juros moratórios e da correção monetária, pois estes já estão contidos na referida taxa, que é o que se depreende da r. decisão agravada.
4. O débito exequendo corrigido monetariamente pela taxa SELIC, cumulado com juros de mora e correção monetária, configura bis in idem, situação que não se vislumbra no caso concreto.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.